Tribunal: TJES
Processo: 5010496-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Transação
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010496-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATHEUS OTONI CAPOVILLA e outros (2)

AGRAVADO: CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010496-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATHEUS OTONI CAPOVILLA, JOAO AFONSO BORSOI, ANA CAROLINA BORSOI
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE FERNANDES BRAZ - ES13693-A
AGRAVADO: CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNNA COSTA FOGOS - ES25659-A, CARLA MALUF ELIAS - SP110819-A, RUBENS CARMO ELIAS FILHO - SP138871-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Cyrela Malasia Empreendimentos Imobiliarios Ltda.

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível, julgado sob relatoria da e. Desembargadora Marianne Judice de Mattos, que concluiu pelo
provimento
do recurso de agravo de instrumento interposto.

A recorrente maneja seus embargos de declaração apontando suposto vício de
omissão e contradição, sustentando que o julgado deixou de apreciar as teses de nulidade do negócio jurídico por erro substancial (decorrente da existência de coisa julgada material sobre o objeto do acordo) e de violação à boa-fé objetiva, tratando a questão equivocadamente apenas como arrependimento unilateral.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido restou devidamente fundamentado, trazendo de forma adequada e suficiente a razão pela qual entendeu-se pelo
provimento
do recurso
. Vejamos trechos do voto condutor:

"[...] No caso dos autos, a manifestação de vontade da empresa agravada, Cyrela Malasia Empreendimentos Imobiliarios Ltda, materializou-se de forma inequívoca.

Conforme demonstrado pela cronologia dos fatos e pela troca de e-mails, a iniciativa para a celebração do acordo partiu da própria agravada, com período de negociação de mais de 35 dias, durante o qual contou com assessoria jurídica especializada, na qual a empresa agravada confeccionou as minutas, ajustou-as conforme solicitado e, por fim, protocolou as petições de acordo nos autos, as quais continham a assinatura eletrônica de sua advogada, Dra. Carla Maluf Elias, dotada de poderes para transigir.

A assinatura eletrônica, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006, é meio idôneo e suficiente para atestar a autoria e a vontade da parte no ato processual, tornando insubsistente a premissa da decisão recorrida de que o pacto não estava assinado.

Assim, firmada a transação, o ato jurídico tornou-se perfeito e acabado, não sendo a homologação judicial um requisito para sua validade ou existência, mas sim um ato de natureza declaratória, que confere ao acordo a chancela estatal para fins de produção de efeitos processuais, notadamente a extinção do feito com resolução de mérito e a formação de um título executivo judicial.

A eficácia do negócio jurídico entre as partes, contudo, é imediata, conforme dispõe o art. 200 do CPC, que estabelece que "os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais".

Nessa linha, filio-me ao entendimento já manifestado pelo c. STJ e por diversos tribunais pátrios de que o arrependimento posterior e unilateral de uma das partes é juridicamente irrelevante e não tem o condão de impedir a homologação, salvo se comprovada a existência de algum dos vícios de consentimento taxativamente previstos no art. 849 do Código Civil: dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

A alegação genérica de "erro" pela agravada, desacompanhada de qualquer prova robusta de sua ocorrência e, principalmente, de sua escusabilidade, não pode ser acolhida para invalidar o pacto. A análise de tal vício, ademais, demandaria dilação probatória em ação anulatória própria, não sendo cabível em sede de simples petição nos autos.

[...]

Assim, o mero arrependimento, ainda que motivado por uma reavaliação da situação processual, não inviabiliza a homologação, pois a transação é um negócio jurídico que vincula as partes desde a sua celebração. A intervenção do juiz limita-se à verificação da capacidade das partes, da representação adequada, da licitude do objeto e da regularidade formal do ato.

Portanto, entendo que a decisão recorrida, ao prestigiar o arrependimento da agravada em detrimento do ato jurídico perfeito, violou os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), além de divergir da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada. [...]"

Não há que se falar no vício apontado pois o voto condutor restou adequadamente fundamentado, tendo aplicado o entendimento assente sobre o tema.

Como expressamente consignado no julgado, uma vez formalmente perfeita a transação, eventuais vícios que maculem a vontade (ainda que decorrentes de erro sobre a coisa julgada ou boa-fé) devem ser perseguidos em ação anulatória própria, nos termos do art. 849 do Código Civil. Portanto, não houve omissão, mas sim a adoção de tese jurídica diversa da pretendida pela parte, no sentido de que a validade do pacto se presume e produz efeitos imediatos (art. 200 do CPC), relegando a discussão sobre sua anulação para a via ordinária adequada.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NÃO OS ACOLHO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no art. 81 e do art. 1.026, §2º, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.